Tribunal: TJES
Processo: 0004244-08.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004244-08.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO FINAMORI SANTOS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL- IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE ESTABELECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Em sendo fixada a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos (art. 33, da Lei nº 11.343/06), torna-se inviável a sua redução, ainda mais quando inexistem atenuantes e causas de diminuição de pena, o que encontraria óbice na Súmula 231, do STJ.

2. Correta a fixação do regime inicial semiaberto, já que está de acordo com a norma prevista no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do acusado, deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal. Precedente.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004244-08.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO FINAMORI SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
FABRÍCIO FINAMORI SANTOS JÚNIOR
contra a sentença (fls. 37/38), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma (art. 33 c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na fração mínima.

Em razões, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, com a modificação do regime prisional, bem como o deferimento da gratuidade de justiça em favor do acusado.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 10 de junho de 2021, na localidade de Vargem Grande de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, policiais militares foram informados que dois homens armados realizavam o tráfico de drogas e, diante destas informações, dirigiram-se até o local, onde visualizaram o corréu RHUAN dispensar um revólver calibre .38, posteriormente apreendido, e adentrar em um imóvel.

Ao avistarem que, dentro da casa, tinha droga, munições e dinheiro sobre mesa, os policiais ingressaram no imóvel, apreendendo 29 (vinte e nove) buchas de maconha, 10 (dez) munições de calibre .12, 11 (onze) munições de calibre .380, bem como R$ 1.328,90 (mil trezentos e vinte e oito reais e noventa centavos), em espécie.

Ato contínuo, abordaram o corréu RHUAN, que portava uma pochete contendo 15 (quinze) pedras de crack, R$ 170,00 (cento e setenta reais) e um carregador de revólver, com seis munições, assim como o acusado FABRÍCIO, sendo apreendida na pochete que portava, a quantidade de 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína, além da quantia de R$ 130,00 (cento e trinta) reais.

Registro que, o apelante FABRÍCIO não questiona a autoria e a materialidade do delito, tão somente busca a fixação da pena-base no mínimo legal, com a mudança do regime prisional e a concessão da gratuidade de justiça.

Quanto ao pedido de estabelecimento da pena-base no patamar mínimo, verifico que o Magistrado a fixou em 05 (cinco) anos, motivo pelo qual é inviável a sua redução, abaixo do previsto na norma penal (art. 33, da Lei nº 11.343/06), ainda mais quando inexistem atenuantes e causas de diminuição de pena, o que encontraria óbice na Súmula 231, do STJ.

Indo adiante, em relação ao regime prisional, tenho como correta a fixação do regime inicial semiaberto, já que está de acordo com a previsão do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

Por fim, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do acusado, o STJ possui entendimento de que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise. (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

Assim, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4561045),

NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Por fim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.